Tribunal: TJMT
Processo: 0001967-22.2015.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001967-22.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - CPF: 069.873.376-24 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO – ACOLHIMENTO DO PLANO DE MELHORIAS COMO TERMO DE ACORDO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CABIMENTO – MEDIDAS EM VIAS DE IMPLEMENTAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve comprovadamente a interrupção nos serviços de telecomunicações móvel, fixa e de internet banda larga na cidade de Campo Verde/MT, os quais deveriam ser prestados de forma continua.

2. Com o ingresso da presente ação, foi apresentado pelas Apelantes o plano de implementação de 04 (quatro) medidas de melhorias dos supracitados serviços, o que demonstra o reconhecimento da procedência do pedido inicial, afastando-se assim a tese de perda do objeto, e julgamento do processo sem resolução do mérito.

3.

Ainda que reconhecida a pretensão, se o plano de investimento não foi completamente adotado pelas partes requeridas, não há que falar em perda superveniente do objeto.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: OI S.A e

OI MÓVEL S.A.

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas empresas
OI S.A e

OI MÓVEL S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0001967- 22.2015.8.11.0051, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face das Apelantes, julgou procedente o pedido e determinou que a empresa de telefonia melhorasse a prestação de seus serviços no município de Campo Verde/MT.

Nas razões recursais de seu apelo, a empresa OI S.A e OI MÓVEL S.A, pretendem que a sentença objurgada seja reformada a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da lide, já que houve acordo celebrado entre as Apelantes e o poder público.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do Apelo para reformar a sentença, a fim de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de seu objeto (cumprimento integral do acordo homologado), nos termos do art. 485, VI, do CPC15. (Id. 129619179 - Pág. 152/158).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, momento no qual rechaçou os argumentos apresentados pelas Apelantes, requerendo o desprovimento do recurso de apelação. (Id. 129619182 - Pág. 1/3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 144687201 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Edson
Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas empresas
OI S.A e

OI MÓVEL S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0001967- 22.2015.8.11.0051, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face das Apelantes, julgou procedente o pedido e determinou que a empresa de telefonia melhorasse a prestação de seus serviços no município de Campo Verde/MT.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente Ação Civil Pública em face das operadoras de telefonia OI S.A e OI MÓVEL S.A, em razão da falha na prestação de serviços de telefonia e internet, no município de Campo Verde/MT.

Relatam na inicial (Id. 129619176 - Pág. 70/82), que foi instaurado na 1ª Promotoria de Justiça Cível de Campo Verde-MT, o Inquérito Civil n° 03/2014 – SIMP 000173035/2014, em razão do encaminhamento de diversas reclamações registradas no órgão de defesa e proteção municipal ao consumidor - Procon do Município de Campo Verde/MT em desfavor das concessionárias/autorizadas

OI S.A e OI MÓVEL S.A, em relação aos serviços de internet e telefonia prestados aos munícipes, noticiando que as Requeridas não fornecem a velocidade de internet

ADSL e qualidade nos serviços de telefonia fixa ofertados em seus planos, desrespeitando os direitos dos consumidores.

Intentando apurar os fatos, o
Parquet
expediu ofícios ao Procon e ao Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Campo Verde MT, a fim de verificar eventuais reclamações efetuadas em desfavor das Empresas, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contemplando o número de reclamações contra os serviços de telefonia e internet prestados pelas citadas empresas no município.

(Id. 129619175 - Pág. 28 a 129619176 - Pág. 36).

Respondendo o Ofício n° 005/2014/MP (Id. 129619175 - Pág. 3), o Procon encaminhou à Promotoria, relatórios com as reclamações oriundas da empresa OI BRASIL TELECOM, onde declara que o número de reclamações nos últimos 24 (vinte e quatro) meses chegou ao montante de 286 (duzentos e oitenta e seis) registros, e, que o município de Campo Verde/MT sofria, à época, com a baixa qualidade nos serviços de telefonia fixa e serviços de internet ADSL. (Id. 129619175 - Pág. 5/8).

Foi relatado, ainda, que dentre as aberturas de atendimentos realizados pelo Procon em atenção aos consumidores, estão presentes as reclamações decorrentes de: “
cobranças indevidas/abusivas, recusa injustificada na prestação dos serviços, vício de qualidade (mau executado, impróprio, inadequado), provedor de acesso à internet, serviços telefônicos especiais, não fornecimento de planilha de cálculos, rescisão contratual por descumprimento, demora na entrega de produto, reajuste abusivo de taxas, mensalidade, etc, serviços não concluídos/fornecimento parcial, cancelamento de serviços e etc
.”

O Magistrado do Juizado Especial, em resposta ao Ofício n° 84/2014/MP, informou que foram distribuídas 29 (vinte e nove) demandas judiciais em desfavor da empresa OI S/A., sendo todas relativas a serviços de internet e telefonia prestados pela concessionária.

(Id. 129619175 - Pág. 37).

Os responsáveis pelas empresas requeridas foram notificados para comparecerem na Promotoria (Id. 129619175 - Pág. 40/43), a fim de prestarem esclarecimentos acerca dos fatos acima discorridos. Em resposta, informaram que a DSLAM2 não apresentava qualquer tipo de congestionamento à época, e quanto a taxa de velocidade da transmissão final, mencionaram sobre a possibilidade ser impactada por diversos agentes externos, sobre os quais as requeridas não teriam gerenciamento, razão pela qual requereram o arquivamento do procedimento (Id. 129619175 - Pág. 48/51).

Contudo, em outubro de 2014, o consumidor Diego Francisco de Oliveira compareceu à Promotoria de Justiça de Campo Verde, e relatou os seguintes fatos: “
primeiramente esclarece que é sobrinho do Sr. Fernando Cimadon, assinante da linha telefônica (66) 3419 -3202; que faz uso do serviço de internet disponível para a citada linha contratado por seu tio junto a empresa OI; que foi contratado o serviço de internet com a velocidade de 05 (cinco) megas, porém, segundo medição realizada, a velocidade oscila muito, chegando a 1.26Mbps de download e 0.44Mbps de Upload, o que caracteriza inconformidade entre o serviço contratado e o serviço prestado; que o declarante já reclamou junto à empresa OI sobre a qualidade do serviço recebido, porém até o presente momento o problema não foi sanado”
(Id. 129619176 - Pág. 30)

Requereu o Ministério Público na exordial, que fossem determinadas providências em caráter de urgência, em relação a melhoria dos supracitados serviços, tendo sido deferida liminar, em sede de antecipação de tutela, para que as Requeridas realizassem as medidas técnicas necessárias, a fim de resolver os problemas apontados, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, postulando, ainda, a proibição das demandadas de “
comercializar novas assinaturas ou habilitar novas linhas (ou códigos de acesso) e de realizar portabilidades de códigos de acesso de outras operadas, até que viesse a comprovar a instalação e funcionamento dos equipamentos necessários e suficientes para atender as demandas dos consumidores que elas possuem atualmente no Município de Campo Verde/MT
.” (Id. 129619176 - Pág. 85/87).

Posteriormente, a decisão que deferiu a liminar foi cassada por decisão monocrática proferida pelo e. Des. Márcio Vidal, que, reconhecendo a usurpação de competência da Anatel, deu provimento ao Agravo de Instrumento 82391/2015 interposto pelas rés, na forma do art. 557, § 1º, do CPC.

(Id. 129619178 - Pág. 69/75).

Sobreveio a sentença em 25/02/2019,
in verbis:

“(...)

Do que se viu da resposta do Ministério Público, as medidas anunciadas seriam suficientes para a melhoria dos serviços solicitada na petição inicial. Pediu, entretanto, a homologação do plano, a fim de que, ao menos quanto à medida ainda a ser implantada – qual seja, a finalização do anel de fibra ótica –, a Requerida pudesse ser vinculada juridicamente.

E, de fato, há pertinência na posição adotada pelo Ministério Público, já que, das medidas anunciadas pelas Requeridas, aquela de implantação do anel de fibra ótica estaria ainda a ser finalizada.

Fosse diferente o contexto, no sentido de que as providências de melhoria do serviço já houvessem sido encerradas, talvez a consequência processual mais adequada fosse apenas a de reconhecer a perda superveniente do objeto da lide.

Considerando os termos do pedido inicial, ainda a merecerem especificação, tais providências não necessariamente ensejariam o reconhecimento da procedência do pedido.

Seja como for, fato é que, havendo solução a ser finalizada, mais adequado é receber o plano de investimento das Requeridas como proposta de acordo, cujos termos teriam sido acatados pelo Ministério Público.

Decido.

Pelo exposto, HOMOLOGO as propostas feitas pelas Requeridas no plano de investimento, decidindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários, na forma do art. 90, § 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.”

Inconformada com a referida sentença, a empresa OI MÓVEL S.A apela.

Nas razões do recurso, alega a Apelante, que a sentença deve ser reformada pois foram cumpridos integralmente os pedidos requeridos na inicial, em razão do plano de implementação de medidas apresentado nos autos, o que impõe ao Magistrado
a quo
julgar extinto o processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, e não a homologação do acordo com extinção do processo com julgamento do mérito.

(Id. 129619179 - Pág. 90/104).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em observação aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Como já relatado, o objetivo da presente ação foi compelir as empresas OI S.A e OI MÓVEL S.A “
executarem as providências técnicas necessárias para resolverem os problemas retromencionados
, melhorando efetivamente os serviços de telecomunicações móvel, fixa e de internet banda larga na cidade de Campo Verde/MT,
procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes
”

No trâmite processual as empresas Apelantes, apresentaram manifestação, comprovando por meio de documentos, plano de implementação de um anel/círculo de fibra ótica, com previsão de conclusão em 30/08/2018, consistente no sistema de transmissão que garantiria a proteção dos usuários da localidade no caso de rompimento das fibras em alguma parte da rota, e ainda, a instalação de um novo
site
de 3G e ampliação do 4G com dois sites no final do ano de 2017. A terceira melhoria apresentada pelas Apelantes, referiu-se à ampliação dos serviços de internet fixa e de telefonia fixa no Bairro Vale do Sol, para atendimento de 167 novos clientes, além da garantia da cobertura mínima exigida pela ANATEL na área urbana de Campo Verde/MT. (Id. 129619179 - Pág. 90/104).

O Ministério Público, concordando com o referido plano de investimento apresentado pelas Requeridas, e diante das medidas ainda a serem implementadas, em especial a “finalização do anel de fibra ótica”, requereu a homologação por sentença, a fim de que as empresas Apelantes, ficassem vinculadas juridicamente. (Id. 129619179 - Pág. 128/129).

Acatando o pedido, o Magistrado
a quo
homologou o plano de implementação, julgando extinto o processo com resolução do mérito. (Id. 129619179 - Pág. 131/132).

Na hipótese, restou comprovado que as Apelantes prestaram os serviços de telefonia e internet com ineficiência, já que destinou recursos insuficientes à satisfação das necessidades dos consumidores do município de Campo Verde/MT.

O Código de Defesa do Consumidor, traz como regra geral para qualquer serviço, seja ele de natureza pública ou privada, os preceitos normativos do art. 20:

“
Art. 20. O fornecedor de serviços
responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade
”.

A mesma norma legal estabelece que, quanto aos serviços essenciais, estes devem ser contínuos.

A Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), prevê em seu art. 11, que os serviços essenciais são aqueles "
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
".

Referida Lei de Greve, diz em seu art. 10:

“
Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais:

(...)

VII – telecomunicações
; ”

Por sua vez, serviço contínuo é o que não sofre interrupções ou suspensões.

O
s serviços prestados de maneira contínua, por serem considerados essenciais, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, garantindo a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção pode comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

No caso, houve comprovadamente a interrupção nos serviços de telecomunicações móvel, fixa e de internet banda larga na cidade de Campo Verde/MT, os quais deveriam ser prestados de forma continua.

Com o ingresso da presente ação, foi apresentado pelas Apelantes o plano de implementação de 04 (quatro) medidas de melhorias dos supracitados serviços, o que demonstra o reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Por sua vez, o Ministério Público entendeu que as medidas estão sendo adotadas, de modo que deve se resguardar quanto às providências a serem implantadas pelas partes apelantes, para que exista a plena implementação e efetiva melhoria dos serviços.

Nessa perspectiva, embora haja uma conciliação quanto ao resultado a ser atingido, percebe-se que a pretensão não foi completamente esvaziada, porquanto a mera execução dos investimentos não significa automaticamente a melhoria efetiva do serviço.

Em razão disso, permanece o interesse de agir, devendo a questão da efetiva melhoria na prestação dos serviços ser averiguada no cumprimento de sentença.

Desse modo, tenho que

a solução adotada pelo juízo
a quo
como o reconhecimento acordo mostra-se acertada.

Isso porque quando se julga o processo sem resolução de mérito, não há acolhimento ou rejeição do pedido do autor, o que não é admissível no presente caso em razão de o plano de melhorias estar em vias de implementação naquele momento e depender da efetiva aferição se as providências adotadas pelas empresas foram adequadas.

Outrossim, inconteste a necessidade de homologação

do acordo (plano de implementação) entabulado entre as partes,

decidindo o feito com resolução do mérito, pois, além de ter havido o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, uma vez não cumprido o acordo, ao Apelado será possibilitado a cobrança de melhoria dos serviços, permitindo-se assim a execução da sentença.

Dessa maneira, escorreita a sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que decidiu pela homologação do plano de implementação, extinguindo-se o feito com julgamento do mérito, garantindo-se a parte autora a possibilidade de se resguardar juridicamente no caso de eventual ineficiência dos serviços prestados pela Apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023